Tribunal: TJSP
Processo: 1004943-97.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Cerceamento de defesa não configurado. Negativa de cobertura a procedimento cirúrgico e materiais. Autor que fez prova específica da necessidade do tratamento prescrito. Consiste em atribuição do médico, não da operadora de plano

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento. Cerceamento de defesa não configurado. Negativa de cobertura a procedimento cirúrgico e materiais. Autor que fez prova específica da necessidade do tratamento prescrito. Consiste em atribuição do médico, não da operadora de plano de saúde, indicar os tratamentos necessários ao paciente. Diante da explícita declaração médica indicando os materiais necessários, com apontamento de três fornecedores, a ré não trouxe qualquer ponderação que justificasse a negativa de cobertura ou qualquer documentação que desse respaldo a não autorização/validação dos materiais requisitados. Negativa de cobertura que se caracteriza como imotivada, abusiva e ilegítima. Indenização por danos morais devida. Sentença mantida, inclusive pelos seus fundamentos. Recurso de apelação não provido.